Tribunal: CARF
Processo: 10380.737546/2022-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.737546/2022-60
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.152 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
CASCAVEL COUROS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITOS DE PIS/COFINS. RESSARCIMENTO. JUROS/ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp no 1.767.945/PR, realizado sob o
rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre,
depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do protocolo do respectivo
pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco, inclusive, para o
ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da COFINS sob o regime não
cumulativo. Aplicação da Súmula CARF no 154.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-
lhe parcial provimento, para estabelecer que a Taxa SELIC incide sobre a parcela do
ressarcimento que foi reconhecida nas instâncias de julgamento administrativo, e é aplicável
somente depois de decorrido o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da data do
protocolo do pedido administrativo para análise, até a sua utilização efetiva.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.737546/2022-60
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.152 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.737546/2022-60

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Liziane Angelotti Meira
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-006.724, de 27/03/2019 (fls. 198 a 206)1,
proferida pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de Julgamento/CARF, que
negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte.
Da breve síntese do processo
O processo trata, na origem (PAF no 10380.120313/2007-11), de Pedido de
Ressarcimento de créditos de COFINS – criado em 24/05/2007 (fl. 04), determinado sob o
regime da não-cumulatividade - exportação, no período de apuração de 01/10/2006 a 31/12/2006
(4o Tri/2006), com fundamento legal demarcado pelo artigo 6°, § 1° e § 2°, da Lei n°
10.833/2003 e demais atos normativos da RFB, no valor de R$ 3.579.729,50.
Conforme Despacho Decisório de 30/05/2008 (fls. 107 a 109), com ciência ao
Contribuinte em 30/06/2008 (fl. 110), o crédito foi reconhecido administrativamente, tendo sido
indeferido o direito da correção do crédito (Taxa SELIC) entre o período correspondente ao
ressarcimento e o efetivo pagamento.
Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 111 a 125), pleiteando a incidência da SELIC sobre o valor reconhecido
administrativamente, com base nos seguintes argumentos: i) não há vedação legal à incidência da
Selic no ressarcimento; ii) a SELIC destina-se à atualização monetária do crédito a ser
ressarcido; iii) o ressarcimento é espécie do gênero restituição, em que há incidência da SELIC;
iv) é cabível a aplicação analógica do art. 39, §4°, da Lei n° 9.250, de 1995 e, v) a previsão do
art. 52, §5°, da IN SRF n° 600, de 2005, não prejudica a incidência da SELIC, já que atualização
monetária não se confunde com juros.
A DRJ em Fortaleza/CE, apreciou a Manifestação de Inconformidade e, em
decisão consubstanciada no Acórdão no 08-18.681, de 04/08/2010 (fls. 156 a 158), considerou
improcedente o recurso. Nessa decisão, restou assentado que, i) os artigos 13 e 15 da Lei n°
10.833, de 2003, vedam expressamente a incidência da taxa SELIC sobre crédito oriundo de
ressarcimento de PIS e COFINS, não cumulativa, na medida em que estabelecem que o
aproveitamento dessa modalidade de crédito não ensejará atualização monetária ou incidência de
juros, ii) o art. 51, § 5o, da IN SRF no 460/2004, o qual contém a mesma determinação do art. 72,
§ 5o, I, da IN SRF n° 900, de 2008, que, por sua vez, revogou a sucessora da IN SRF n° 460, de
2004, IN SRF n° 600, de 2005, vedam expressamente a incidência de juros compensatórios no
ressarcimento de créditos de PIS e de COFINS, bem como na compensação de referidos créditos,

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.152 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.737546/2022-60

iii) a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais entendeu ser indevida a aplicação da Selic
sobre crédito originário de ressarcimento de IPI.
Cientificado da decisão da DRJ, o Contribuinte apresentou o Recurso Voluntário
de fls. 161 a 175, que tem teor substancialmente semelhante à Manifestação de Inconformidade,
discorrendo em síntese, sobre: a) as Instruções Normativas, que somente vedam a SELIC como
juros, não afastando sua aplicação como atualização monetária; b) ser o Ressarcimento espécie
do gênero de Restituição - aplicação da Lei n° 9.250, de 1996; e c) a Taxa SELIC e o emprego
da Analogia - do prazo para emissão de decisões e do efetivo ressarcimento.
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora, sendo exarada a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-006.724, de 27/03/2019 (fls. 198 a 206), proferida
pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de Julgamento/CARF, que negou
provimento ao Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte. Nessa decisão o Colegiado
decidiu que, no ressarcimento das contribuições para o PIS e COFINS, regime não cumulativo,
não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833,
de2003, e deve ser aplicada a Súmula CARF 125, que já definiu entendimento sobre o tema no
âmbito administrativo:
Súmula CARF n° 125: No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas, não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15,
VI, da Lei n° 10.833, de 2003.
Cientificado do Acórdão no 3302-006.724, de 27/03/2019, o Contribuinte opôs os
Embargos de Declaração de fls. 219 a 224, apontando que o Acórdão padece de omissão e
obscuridade quanto ao tempo transcorrido entre o protocolo do Pedido de Restituição e as
ciências das decisões proferidas neste PAF, afastando a administração dos princípios da
moralidade e eficiência. Além disso, discorre sobre a prescrição intercorrente. No entanto, os
referidos Embargos de declaração foram analisados e rejeitados, em caráter definitivo, conforme
o Despacho de Admissibilidade de Embargos exarado pelo Presidente da TO em 09/02/2020 (fls.
263 a 264), assentando que “A matéria incidência da taxa Selic no ressarcimento de créditos da
não-cumulatividade de PIS/Pasep e Cofins foi a única deduzida em sede de Recurso Voluntário,
tendo a decisão embargada afastado sua aplicação, em especial pela aplicação da Súmula
CARF no 125, de observância obrigatória pelos Conselheiros do CARF em suas decisões.
Das matérias submetidas à CSRF
Cientificada do Acórdão no 3302-006.724, de 27/03/2019 e do Despachos que não
acolheriam seus Embargos opostos, o Contribuinte interpôs Recurso Especial (fls. 272 a 276),
apontando divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente “à
correção do Ressarcimento pela Taxa SELIC, em decorrência da mora por parte do Fisco em
analisar o pedido.” Para comprovar o dissenso, colaciona o Acórdão paradigma 3401-008.851.
No Despacho de Admissibilidade restou assentado que a incidência da Taxa
SELIC no Ressarcimento de créditos da não-cumulatividade de PIS e COFINS foi a única
matéria deduzida no Recurso Voluntário, tendo a decisão recorrida afastada sua aplicação, em
especial pela aplicação da Súmula CARF n° 125, de observância obrigatória pelos
Conselheiros do CARF em suas decisões. Incidindo, portanto, a restrição erigida no § 2° do art.
67 do RI-CARF: “não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que aplique
Súmula de jurisprudência dos Conselho de Contribuintes, do CARF ou da CSRF”.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.152 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.737546/2022-60

Com tais considerações, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento do
CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial de 01/07/2022, às fls. 294
a 296, negou seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Fatos Novos e Relevantes
Em atenção aos Despachos de Encaminhamento (fls. 287 e 289), a Autoridade
preparadora (RFB) informa que o processo de crédito vinculado ao PAF n° 10380.720318/2007-
11 está encerrado e arquivado por ter sido o valor pleiteado deferido totalmente e devidamente
ressarcido. No entanto, em face do Recurso Especial e diante da impossibilidade do contencioso
seguir no processo de crédito, foi aberto o PAF no 10380.737546/2022-60, instruído com cópia
integral daquele, para julgamento do Recurso Especial apresentado.
Em 26/09/2022, o Contribuinte (já com o nome de JBS S/A), qualificado nos
autos, opôs novos Embargos de declaração de fls. 304 a 307, para sanar o vício de omissão
contido no Despacho de Admissibilidade, que negou seguimento ao seu Recurso Especial. No
recurso alega que a decisão recorrida deixaria de observar interpretação pacificada em sede de
“recursos repetitivos”, nos autos do REsp no 1.767.945/PR, de aplicação obrigatória, nos termos
do art. 62, § 2o do RICARF, aspecto que não teria sido abordado no despacho embargado.
Em 04/10/2022, o Contribuinte junta nova Petição de fls. 310 a 313, comunicando
a revogação da Súmula no 125 pela Portaria CARF no 8.451, de 2022 e que tal fato
superveniente fundamentaria o reconhecimento de ofício do direito à correção monetária.
Tais Petições, intituladas de Embargos de declaração, foram recebidas como
Agravo, em face do seu objeto e da sua tempestividade, em nome da fungibilidade dos recursos.
Como visto alhures, em face do Acórdão no 3302-006.724, que negou provimento
ao recurso voluntário, o sujeito passivo interpôs recurso especial, ao qual foi negado seguimento,
sob a perspectiva de que o acórdão recorrido decidira com base na Súmula CARF no 125.
Consequentemente, declarou-se a definitividade do Despacho com base no art. 71, §2o, inciso VI,
do RICARF. Deveras, esse novo pedido visa a reforma de Despacho de Exame de
Admissibilidade proferido pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento, que decidiu
que não restaria caracterizada divergência acerca da matéria intitulada “correção do
ressarcimento pela taxa SELIC, em decorrência da mora por parte do Fisco em analisar o pedido
do contribuinte”, suscitada com base no paradigma Acórdão 3401-008.851.
No exame do recurso de Agravo, restou assentado que, o inciso VI do § 2o do art.
71 do RICARF, relativiza a vedação à apresentação de Agravo, admitindo a rediscussão nos
casos em que o recurso especial versar sobre a não aplicação dos enunciados ou de decisões de
natureza vinculante. E é justamente isso que se verificou no caso concreto.
De um lado, o Acórdão recorrido aplica o verbete sumular de forma a inadmitir a
correção de créditos ressarcidos em qualquer hipótese e, do outro, o paradigma no 3401-
008.851 assenta o entendimento de que o enunciado sumular deveria ser aplicado em conjunto
com a decisão de efeito vinculante (REsp 1.767.945/PR), que reconhece a correção monetária, na
hipótese em que o pedido de ressarcimento não for concluído no prazo de 360 dias.
Destarte, e com base nas considerações tecidas no Despacho em Agravo - CSRF
3a Turma, de 13/12/2020 (fls. 316 a 319), exarado pelo Presidente da CSRF, constatou-se a
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.152 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.737546/2022-60

presença dos pressupostos de conhecimento do Agravo e a necessidade de reforma do Despacho
questionado. Assim, acolheu agravo e deu-se seguimento ao Recurso Especial relativamente à
matéria "correção do ressarcimento pela taxa SELIC, em decorrência da mora por parte do
Fisco em analisar o pedido do contribuinte”.
Cientificada do Despacho em Agravo que deu seguimento ao Recurso Especial, a
Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões (fls. 321 a 327), requerendo que seja
improvido o Recurso Especial de Divergência interposto, aduzindo que os artigos 13 e 15 da Lei
n° 10.833/2003 vedam expressamente a incidência da Taxa SELIC sobre crédito oriundo de
ressarcimento de PIS e COFINS, não-cumulativa, pois estabelecem que o aproveitamento desses
créditos não ensejará atualização monetária ou incidência de juros.
Assim, em 19/10/2023 o processo, então, foi distribuído, mediante sorteio, a este
Conselheiro, para dar prosseguimento à análise do Recurso Especial do Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, conforme consta do Despacho em Agravo – CSRF 3a
Turma, de 13/12/2020 (fls. 316 a 319), exarado pelo Presidente da CSRF, sendo que restou
evidente a divergência jurisprudencial relativamente à matéria "correção do ressarcimento pela
taxa Selic, em decorrência da mora por parte do Fisco em analisar o pedido do contribuinte”. Em
relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em situações fáticas
semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas, pelo que cabe endossar a admissibilidade, nos seus termos e fundamentos.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Do Mérito
Para análise do mérito, faz-se necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, considerando o entendimento acima esposado quanto ao conhecimento, resume-se a
controvérsia à “correção do Ressarcimento pela Taxa SELIC, em decorrência da mora por
parte do Fisco em analisar o Pedido feito pelo Contribuinte.”
No Acórdão recorrido, a Turma julgadora negou provimento ao Recurso
Voluntário, com base na Súmula CARF no 125, sob o fundamento de que os arts. 13 e 15 da Lei
n° 10.833, de 2003, vedam expressamente a incidência da Taxa SELIC sobre crédito oriundo de
ressarcimento de PIS e COFINS, não-cumulativa, pois estabelecem que o aproveitamento dessa
modalidade de credito não ensejará atualização monetária ou incidência de juros.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.152 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.737546/2022-60

Em contraponto, o Contribuinte insiste que a decisão recorrida deixaria de
observar interpretação pacificada em sede de “recursos repetitivos”, nos autos do REsp STJ no
1.767.945/PR, de aplicação obrigatória, nos termos do art. 62, § 2o do RICARF. Posteriormente,
junta nova Petição, comunicando a revogação da Súmula no 125 pela Portaria CARF no 8.451,
de 2022 e que tal fato superveniente fundamentaria, inclusive, o reconhecimento de ofício do
direito à correção monetária.
A questão da atualização monetária pela Taxa Selic nos Pedidos de Ressarcimento
tem ensejado substanciais discussões, tanto na esfera administrativa como judicial, e não havia
previsão legal para o seu reconhecimento, quando das análise dos pedidos administrativos.
Em relação ao direito à atualização monetária do crédito, nos Pedido de
Ressarcimento da COFINS e da contribuição para o PIS, no regime da não cumulatividade, os
créditos gerados pelos referidos tributos são escriturais, e, com isso, não resultam em dívida,
nem mora do Fisco com o Sujeito Passivo e, portanto, não sofreriam correção monetária ou
juros, nos termos dos arts. 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003 e inciso I, do § 5o, do art. 72, da
IN SRF no 900, de 2008. Nesses termos foi editada a Súmula CARF no 125.
Porém, posteriormente à data da emissão e aprovação da referida Súmula CARF
no 125, mais precisamente em 03/09/2018, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento
dos REsp nos 1.767.945/PR, 1.768.060 e 1.768.415, decidiu, sob a sistemática de recursos
repetitivos, que é devida a correção monetária sobre o ressarcimento de saldos credores de
créditos escriturais, quando há resistência do Fisco (oposição estatal) em deferir o Pedido.
Nesse cenário, foi publicada a Portaria CARF no 8.451, de 27/09/2022, que
revogou a citada Súmula CARF no 125:
O PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS,
no uso da atribuição que lhe confere o § 4o do art. 74 do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de
9 de junho de 2015, e considerando o que consta do Recurso Especial no 1.767.945/PR e
da Nota Técnica SEI n° 42950/2022/ME, integrante dos autos do Processo SEI no
15169.100277/2022-18, resolve:
Art. 1o Fica revogada a Súmula CARF no 125.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. (grifo nosso)
Nesse mesmo sentido, a própria Administração Tributária (RFB), levando em
consideração as decisões do STJ e do Parecer PGFN/CAT no 3.686, de 17 de junho 2021, editou
a Instrução Normativa no 2.055, de 2021, especificamente nos arts. 148 e 152, dispondo que
créditos restituídos, reembolsados ou compensados devem ser acrescidos pela Taxa SELIC, bem
como nos casos em que seu ressarcimento ultrapassar o prazo de 360 dias da data de
protocolo do pedido. Também atualizou o Sistema SIEF da RFB, para aplicar os juros
compensatórios, à Taxa Selic, sobre os Pedidos de Ressarcimento do PIS e da COFINS depois de
decorridos 360 (trezentos e sessenta) dias contados da data de protocolo do respectivo pedido,
nos termos da Nota Técnica Codar no 22 de 30/06/2021.
Sem dúvida, o reconhecimento da incidência da aplicação da Taxa SELIC nos
processos de Pedido de Ressarcimento decorre de uma construção jurisprudencial e não por
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.152 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.737546/2022-60

disposição expressa da Lei. Vê-se que o STJ, nos julgados citados, reconhece expressamente a
falta de previsão legal a autorizar tal incidência.
Desta forma, conclui-se que a oposição ilegítima por parte do Fisco ao
aproveitamento de referidos créditos permite que seja reconhecida a incidência da correção
monetária pela aplicação da Taxa SELIC.
Sobre a matéria, também há farta jurisprudência no âmbito da CSRF de que, tendo
sido constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito, a correção monetária pela Taxa
SELIC deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido
do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457, de 2007, dispondo-se ainda como termo
inicial o 361o dia a partir do protocolo do pedido. Esta é a determinação, v.g., da Súmula CARF
no 154, relativa ao crédito presumido de IPI.
Destarte, da leitura que se faz, para a incidência da correção que se pretende, há
que existir necessariamente o ato de oposição estatal que foi reconhecido como ilegítimo. No
âmbito do processo administrativo de pedidos de ressarcimento tem se que estes atos
administrativos só se tornam ilegítimos caso seu entendimento seja revertido pelas instâncias
administrativas de julgamento. Portanto somente sobre a parcela do pedido de ressarcimento que
foi inicialmente indeferida e depois revertida é que é possível o reconhecimento da incidência da
Taxa SELIC. Tudo isso por força do efeito vinculante das decisões do STJ acima citadas e
transcritas.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer, e, no mérito, dar parcial provimento ao
Recurso Especial do Contribuinte, para estabelecer que a Taxa SELIC incide sobre a parcela do
ressarcimento que foi reconhecida somente nas instâncias de julgamento administrativo, e
aplicável somente depois de decorrido o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da
data do protocolo do Pedido administrativo para análise, até a sua utilização efetiva.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 337
DF CARF MF
Original